Tribunal: TJDFT
Processo: 0756269-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL ENCRAVADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, por meio da qual a agravante pretende que a agravada se abstenha de construir muro, cerca ou qualquer obstáculo que impeça seu acesso à via pública, além da remoção de eventuais impedimentos já existentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada a assegurar direito de passagem com fundamento no Código Civil, diante da alegação de que o imóvel da agravante estaria encravado e de que obras realizadas pela agravada estariam impedindo o acesso da recorrente à via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do encravamento legal do imóvel depende de demonstração inequívoca, usualmente por meio de prova técnica, sobretudo quando há divergência sobre limites de lote e existência de obstrução efetiva.
4. As imagens apresentadas não revelam bloqueio total da passagem ou obra em andamento que impeça o acesso da agravante, existem indícios de acesso alternativo, inclusive conforme informação prestada pela Administração Regional de Águas Claras.
5. A controvérsia envolve condomínio particular em regularização fundiária, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória completa, com eventual perícia para delimitação precisa dos lotes e verificação da alegada obstrução.
6. O art. 1.285 do Código Civil exige para eventual concessão de passagem, a indenização proporcional ao prejuízo causado, aspecto não abordado pela agravante, o que contribui para a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para assegurar direito de passagem com fundamento no art. 1.285 do Código Civil exige demonstração inequívoca de que o imóvel está encravado e de que não existe alternativa razoável de acesso, é indispensável instrução probatória adequada, inclusive perícia, diante da controvérsia sobre limites de lotes ou existência de obstrução.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285;
Jurisprudência relevante citada: n/a.